Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-28.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005381-28.2021.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROSALIA CATARINA DA SILVA GATTASS - CPF: 340.022.861-34 (AGRAVANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), ALICE MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 114.472.061-34 (ASSISTENTE), LEDIANE CRISTINA DE ARRUDA FRANCISCO DE JESUS - CPF: 938.891.941-68 (ASSISTENTE), VANDECARLOS DE LIMA BONFIM - CPF: 551.680.781-68 (ASSISTENTE), JOSE MARTINS BARROTI - CPF: 016.751.408-39 (ASSISTENTE), Sônia Maria de Freitas (ASSISTENTE), Estevan Marcio Riba de Neira Melgar (ASSISTENTE), Katianv Rodriques de Arruda (ASSISTENTE), Oneide Duarte Castrillon (ASSISTENTE), Eletricia Alves de Souza do Carmo (ASSISTENTE), Joarilce Campos Ortiz (ASSISTENTE), Creuza Maria Leite de Barros (ASSISTENTE), Almir Coelho de Souza (ASSISTENTE), Helio de Almeida Lima (ASSISTENTE), Eleonor Monteiro Lima (ASSISTENTE), CLAUMIR TOMAZI - CPF: 398.867.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PAOLO PICONE - CPF: 410.019.408-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUERCIO ANTONIO MARQUES - CPF: 105.980.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESMEMBRAMENTO COMO REGRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à luz do entendimento fixado pelo STF no HC 232.627/DF, determinou o retorno dos autos da Ação Penal à primeira instância, ao reconhecer a ausência de prerrogativa de foro da agravante. Sustentou-se, no recurso, que: (i) a decisão competiria ao colegiado das Câmaras Criminais Reunidas; (ii) a competência seria do Tribunal de Justiça, por conexão probatória com corréu detentor de foro especial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é válida a decisão monocrática que reconhece a incompetência do Tribunal para julgar a agravante;

(ii) se a existência de conexão probatória com corréu detentor de foro por prerrogativa de função atrai a competência deste Tribunal; e (iii) se a ausência de demonstração de prejuízo concreto justifica o desmembramento da ação penal.

III. Razões de decidir

3.

O art. 51, XV, do RI/TJMT autoriza o relator a declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente, e o art. 134-A admite agravo interno contra tais decisões, o que confirma a regularidade da decisão monocrática agravada.

4.

O STF, ao julgar o HC 232.627/DF, reafirmou a interpretação restritiva do foro por prerrogativa, limitando sua aplicação aos casos em que há contemporaneidade entre o exercício da função e o crime, não sendo automaticamente extensível a corréus sem prerrogativa.

5.

A jurisprudência do STF estabelece o desmembramento como regra, admitindo o processamento conjunto apenas em hipóteses excepcionais e quando demonstrado prejuízo concreto, o que não se evidenciou no caso em tela.

6.

A denúncia descreve de forma individualizada as condutas, não havendo risco de comprometimento da instrução ou da defesa. Ademais, o feito já foi sentenciado em relação aos demais acusados, inexistindo fundamento para a atração da competência originária.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que reconhece a ausência de prerrogativa de foro pode ser proferida monocraticamente pelo relator, quando fundada em jurisprudência consolidada. 2. O foro por prerrogativa de função não se estende a corréus sem tal prerrogativa, sendo o desmembramento a regra, salvo demonstração de prejuízo concreto e relevante, o que não se verificou.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 76, I e III; RI/TJMT, arts. 19, I, “s”, 51, XV e 134-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.03.2025; STF, Inq 4.450, Rel. Min. Edson Fachin, 2.a Turma, j. 09.09.2024; RCL 7.913 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.05.2011.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ROSÁLIA CATARINA DA SILVA GATTASS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de agravo regimental criminal interposto por
ROSÁLIA CATARINA DA SILVA GATTASS
em face de decisão monocrática proferida por este relator nos autos da Ação Penal n.o 1005381-28.2021.8.11.0042, que
determinou

o
retorno dos autos à primeira instância
para processamento e julgamento, tendo em vista que
a ora agravante não detém foro
por prerrogativa de função, ainda que sob a égide da novel interpretação do Supremo Tribunal Federal, firmada no
Habeas Corpus
n.o 232.627/DF (ID 300595358).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso sob o ID 302855359, alegando, em síntese, que: (I) a análise da competência deveria ter sido realizada por decisão colegiada das Câmaras Criminais Reunidas, e não por decisão monocrática; (II) a competência seria das Câmaras Criminais Reunidas, conforme o art. 19, I, "
s
", do RI/TJMT; (III) há conexão probatória com corréu que exercia função de Secretário de Estado à época dos fatos, o que atrairia a competência do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 76, I e III, do CPP e do quanto decidido no HC 232.627/DF.

Nas contrarrazões recursais acostadas sob o ID 306820390, o i. Órgão Ministerial requereu o desprovimento do agravo, sob o enfoque de que a decisão monocrática está em consonância com os precedentes do STF, o qual adota como regra o desmembramento das ações penais quando há denunciados sem prerrogativa de foro, reconhecendo a atração da competência originária apenas em situações excepcionais, uma vez demonstrado prejuízo relevante, o que não ocorre na hipótese.

Em sede de juízo de retratação realizado no ID 308778882, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Colenda

Turma:

Eminentes

pares, submeto à

apreciação dessa

Colenda

Turma

de Câmaras Criminais Reunidas o presente agravo regimental interposto por
ROSÁLIA CATARINA DA SILVA
GATTASS
contra decisão monocrática por mim proferida nos autos da Ação Penal n.o 1005381-28.2021.8.11.0042.

Antes

de

adentrar ao

mérito recursal

propriamente

dito,

impende ressaltar

que

o

agravo

regimental

é

o

recurso

cabível

contra

decisão monocrática

proferida pelo Relator, nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No
caso dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto tempestivamente, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, após minucioso exame das razões recursais, bem como dos fundamentos expendidos pelo Ministério Público em suas contrarrazões, concluo que o agravo regimental não comporta provimento.

I. Da competência para decidir monocraticamente.

Inicialmente, afasto a alegação de que a decisão deveria ter sido proferida pelo órgão colegiado.

Reitera-se que o art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal dispõe expressamente ser de competência do relator
"declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente"
. Ademais, o art. 134-A do mesmo diploma prevê o cabimento de agravo interno contra decisão monocrática, mas não veda que o relator decida questões de competência quando amparado por jurisprudência consolidada.

Portanto, não há irregularidade na decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à primeira instância.

II. Do foro por prerrogativa de função.

No mérito propriamente dito, a questão central reside na definição da competência para processar e julgar a agravante, que não detém foro por prerrogativa de função.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 232.627/DF, revisou parcialmente sua orientação anterior, estabelecendo que
“o foro por prerrogativa de função para julgamento de crimes cometidos durante e em razão do cargo permanece válido mesmo após o afastamento do agente”
, ainda que a investigação ou processo penal se iniciem posteriormente.

Contudo, a Corte Suprema reafirmou
que “o foro privilegiado se aplica exclusivamente a delitos cometidos durante o período de exercício do cargo e que tenham ligação direta com as funções desempenhadas
”, adotando o critério da contemporaneidade.

III. Do desmembramento como regra.

Por outro lado, é consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função não se estende automaticamente a corréus que não ostentam tal prerrogativa.

Isso porque, tem-se adotado, como regra, o desmembramento das ações penais originárias quando há denunciados sem foro por prerrogativa de função, reconhecendo a atração da competência originária apenas excepcionalmente, quando demonstrado prejuízo relevante aferível no caso concreto.

Nesse sentido:
Inq n.o 4450, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 09/09/2024, Dje de 18.09.2024;

Pet

7792,
Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018; INQ 4.327, AgR- segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 9.8.2018; RHC

157321 AgR, Relator

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda

Turma,

julgado

em

28/09/2018 e Inq

4.146-AgR-terceiro/DF,

Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário.

IV. Da ausência de prejuízo concreto.

Na hipótese dos autos, não se verifica prejuízo relevante que justifique a manutenção da competência deste Tribunal, porquanto: a) a denúncia individualiza claramente as condutas atribuídas a todos os implicados, delimitando os elementos que caracterizam os crimes imputados; b) o feito principal já foi sentenciado, com apelações interpostas por alguns réus e trânsito em julgado certificado para outros, inclsuive com remessa já determinada a esta instância para viabilizar a apreciação dos respetivos recursos e c) a agravante não ostenta qualquer cargo que lhe confira prerrogativa de foro.

V. Da conexão probatória.

A alegada conexão probatória com corréu detentor de prerrogativa de foro não é suficiente para atrair a competência deste Sodalício.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a regra é a cisão processual, sendo o julgamento conjunto justificado apenas em situações excepcionalíssimas, quando demonstrado prejuízo concreto e relevante, o que não se verifica na espécie.

Vale ressaltar que compete exclusivamente ao Tribunal detentor da prerrogativa de foro analisar a necessidade de cisão (RCL 7.913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173, divulg. 08-09-2011, public. 09-09-2011).

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO
:

Pelo

exposto,

conheço

e

NEGO PROVIMENTO

a
o
recurso de
a
gravo r
egimental interposto por
ROSÁLIA CATARINA DA SILVA
GATTASS
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025